Tribunal: TJDFT
Processo: 0015014-53.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015014-53.2017.8.07.0003 RECORRENTE: FRANQUILMAR PEREIRA COSTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL. OCORRÊNCIA POLICIAL. PROVA PERICIAL: LAUDO DE EXAME DE LESÕES CORPORAIS INDIRETO. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. FIRMEZA, COERÊNCIA E HARMONIA COM A PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. 1. Deve-se conferir especial relevo às declarações das vítimas de atos de violência doméstica, as quais devem ser coerentes durante todo o curso processual e, se possível, ser corroboradas por algum elemento material constante dos autos e que reforce a versão apresentada. 2. No caso, conjunto probatório forte e coeso no sentido da prática pelo réu do crime de lesão corporal (ocorrência policial, laudo de exame de corpo de delito indireto da vítima e prova oral colhida), razão por que a condenação é medida que se impõe. 3. Nenhuma indicação de que o réu era vítima de agressão, injusta ou não, atual ou iminente, quando agrediu fisicamente a vítima, o que, de plano, afasta a possibilidade de acolhida da excludente em tela. Dessa forma, a conduta do apelante está suficientemente demonstrada nos autos e não se encontra sob guarida da excludente de ilicitude prevista no artigo 23, inciso II do Código Penal. 4. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal, requerendo sua absolvição, ante a insuficiência de provas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 386, incisos VI e VII, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028